Tribunal: TJMT
Processo: 1013534-73.2017.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013534-73.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), REGINALDO CORREA DE MENEZES - CPF: 976.275.771-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), VALDEMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 325.757.181-04 (APELANTE), MARIA GIDALVA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 430.068.331-04 (APELANTE), ADAO BERTOLDO PEREIRA - CPF: 079.098.531-49 (ASSISTENTE), TERESINHA GOMES SANTOS - CPF: 244.396.143-53 (ASSISTENTE), SANDRA DOS SANTOS MASSA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – DESPESAS HOSPITALARES – TESE DE ESTADO DE PERIGO – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE DOLO DE APROVEITAMENTO E DE CONTRAPRESTAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A não demonstração de dolo de aproveitamento e de cobrança excessivamente onerosa descaracteriza o estado de perigo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
REGINALDO CORREA DE MENEZES
,
VALDEMAR PEREIRA DA SILVA
e
MARIA GIDALVA DOS SANTOS DA SILVA
, contra a sentença que rejeitou os embargos apresentados pelos apelantes e julgou procedentes os pedidos da Ação Monitória proposta pela
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Os apelantes reiteram a tese de que a dívida cobrada pela ré, decorrente de um contrato de prestação de serviços hospitalares firmado em benefício de um familiar, foi contraída em estado de perigo. Pugnam pela declaração de nulidade do débito correspondente.

Contrarrazões no id. 137410520.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A requerente propôs a ação monitória com o intuito de compelir os requeridos ao pagamento de dívida decorrente de prestação de serviços hospitalares. Tais serviços compreendiam a internação e o tratamento de Adenir Santos Pereira da Silva, mediante solicitação dos requeridos, que assinaram o contrato e as contas hospitalares como responsáveis pelo paciente.

Os requeridos apresentaram embargos monitórios por meio dos quais confessaram a existência da dívida, mas alegaram que foi contraída em estado de perigo, causa de anulabilidade por força do art. 171, II do CC.

A sentença, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos iniciais, não merece reparo.

De acordo com o art. 156 do Código Civil, configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar a si ou a pessoa de sua família de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.

Conforme Cesar Fiuza (Direito Civil: curso completo. Editora Revista dos Tribunais, 2016), o estado de perigo pressupõe a conjunção de quatro pressupostos:

[...] o primeiro deles é o perigo, que gera a necessidade de salvar-se ou a terceiro de grave dano; o segundo, o objeto da ameaça, ou seja, o paciente, terceiro, animal, objeto de valor; o terceiro, o dolo de aproveitamento e o quarto, a assunção de obrigação excessivamente onerosa.

No caso, embora os apelantes tenham comprovado o perigo de grave dano à integridade física do paciente, que acabou acometido por um quadro de cegueira irreversível decorrente de “infecção por criptococos” (id. 137412530), não restou demonstrado o dolo de aproveitamento e o caráter excessivamente oneroso da dívida contraída.

A ausência de dolo de aproveitamento por parte da entidade hospitalar é reforçada pelo depoimento da testemunha dos apelantes, a Sra. Terezinha Gomes Santos, ao relatar que, antes da internação na rede particular, o paciente já havia iniciado tratamento em uma unidade de pronto atendimento da rede pública, o que demonstra que o nosocômio eleito não era a única alternativa disponível na ocasião.

Além disso, os apelantes não apresentaram qualquer documento indicativo dos preços médios da internação e dos procedimentos médicos realizados no paciente, razão pela qual não se pode afirmar que a entidade hospitalar exige contraprestação excessivamente onerosa.

Logo, ante a ausência dos pressupostos do estado de perigo, andou bem o sentenciante ao não acolher os embargos monitórios e reconhecer a legitimidade do débito.

A propósito:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES
- Inadimplemento de Termo de compromisso de pagamento - Sentença de procedência do pedido - Pretensão da ré de reforma da r. sentença. INADMISSIBILIDADE:
A ausência de dolo de aproveitamento e de obrigação excessivamente onerosa descaracteriza a alegação de contratação sob o estado de perigo.
Contrato regular e com a prestação do serviço gerador da despesa. Ausência de impugnação específica do valor que alega excessivo. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 10118238620168260100 SP 1011823-86.2016.8.26.0100, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 04/09/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2018)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo do art. 98, §3º, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022